Tribunal: TJDFT
Processo: 0741410-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PREPARO – AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO E DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS – FALHA DO SERVIÇO EVIDENCIADA – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPLEMENTAR. RECURSO DE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI – ME (LEAL MOVEIS PLANEJADOS LTDA) NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. RECURSO DE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI – ME (LEAL MOVEIS PLANEJADOS LTDA).
1.2 É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
1.3 O recurso interposto pelo réu CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI – ME (LEAL MOVEIS PLANEJADOS LTDA (ID Num. 44403866 - Pág. 1), apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia para recolhimento das custas processuais, bem como do comprovante de pagamento respectivo. Os documentos de ID Num. 44403867 - Pág. 1 e ID Num. 44403867 - Pág. 1 são a guia de recolhimento e o comprovante de quitação referentes ao preparo propriamente dito, apenas.
1.4 Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
2. RECURSO DE ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
2.1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva de Italinea Industria de Móveis LTDA, uma vez que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados (§ 2o, artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). É digno de nota, inclusive, que o nome da recorrente consta expressamente do instrumento de contrato (ID Num. 44403695 - Pág. 1). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2.2 No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, foram juntados aos autos contrato, fotografias, projetos para confecção de móveis planejados, mensagens via “Whatsapp”, sendo tais provas suficientes para a formação da convicção por parte do magistrado, sendo desnecessária a realização de perícia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA.
2.3 A solução da controvérsia entre as partes reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 estatui: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (responsabilidade civil objetiva). O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
2.4 A análise do conjunto probatório revela a verossimilhança das alegações da autora que apontam a falha na prestação do serviço fabricação, montagem e instalação de móveis pelas requeridas, calcadas nas fotografias de ID Num. 44403696 - Pág. 1 a ID Num. 44403696 - Pág. 12. No mesmo sentido o diálogo via aplicativo “Whatsapp” (ID Num. 44403802 - Pág. 21) em 27/12/2021 onde consta mensagem dirigida ao preposto da ré noticiando o não comparecimento do montador de nome “Artur” na casa da autora, frustrando a instalação de armários, o que se repetiu no dia 29/12/2021 (ID Num. 44403802 - Pág. 23).
2.5 Ademais, a corroborar esse posicionamento está o depoimento de Gustavo Gommer Backx tomado em audiência de instrução. Trata-se do profissional autônomo contratado posteriormente pela autora para finalizar a instalação dos móveis faltantes. A testemunha foi enfática em afirmar que ao chegar na casa da autora visualizou que os prepostos das rés já tinham aberto algumas caixas; que tinha muitas caixas ainda lacradas; que começaram a montar; que parece que o próprio montador viu que não estava de acordo com a pedra que “tava” no lugar; que “tava” mais recuado para trás e que “tava” menor; que não “tava” de conformidade com a pedra; que “tava” recuado, muito recuado o armário. Nesse cenário, torna-se evidente o descumprimento contratual por parte dos réus, o que autoriza o ressarcimento do pagamento do serviço complementar contratado pela autora.
2.6 Quanto à reparação por danos morais, observo que a situação dos autos caracterizada pela ausência de finalização da instalação dos móveis, constitui descumprimento contratual que, por si só, não alcança dimensão passível de reparação extrapatrimonial. Não se ignora o aborrecimento que a situação causou à autora, no entanto, dele não se presume altitude suficiente para embasar indenização por danos morais.
3. RECURSO DE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI – ME (LEAL MOVEIS PLANEJADOS LTDA) NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e dela decotar a condenação a título de danos morais (item “2” do dispositivo). Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
4. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.